Tribunal: TJPA
Processo: 0817879-49.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817879-49.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: L F COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: PEDRO AMERICO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. ABERTURA VOLTADA AO PASSEIO PÚBLICO. USO IRREGULAR DE LOGRADOURO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por L F Comércio de Alimentos e Serviços Ltda. contra decisão interlocutória proferida em Ação Demolitória, pela qual foi deferida tutela de urgência para determinar o fechamento de abertura voltada ao passeio público, bem como vedar o depósito de objetos e o despejo de resíduos no local, com imposição de multa por descumprimento. A agravante sustentou, em síntese, a antiguidade da abertura, a inexistência de irregularidade no escoamento de água, a consolidação da situação fática, a ocorrência de prejuízo ao funcionamento do estabelecimento comercial e a ilegitimidade ativa da parte agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência deferida na origem; (ii) estabelecer se a alegada antiguidade da abertura e a invocação de decadência, servidão aparente e consolidação fática afastam, em cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado; (iii) determinar se o agravado detém legitimidade ativa para a demanda fundada em direito de vizinhança; e (iv) verificar se as astreintes fixadas se mostram adequadas e proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os elementos constantes dos autos evidenciam, em juízo de delibação, a existência de abertura situada na linha limítrofe do imóvel sem demonstração segura de observância do recuo mínimo legal, além de indícios de uso irregular do passeio público, o que preserva a probabilidade do direito invocado pela parte agravada.

4.

A alegação de antiguidade da abertura, com fundamento no art. 1.302 do Código Civil, não afasta a plausibilidade da pretensão originária, porque não veio acompanhada de prova robusta e idônea quanto à data de constituição da situação, aos contornos exatos do imóvel e à configuração física do recuo.

5.

A invocação de servidão aparente de passagem, ar ou luz projeta controvérsia que exige cognição exauriente e dilação probatória, incompatíveis com a estreita devolutividade do agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de tutela de urgência.

6.

O perigo de dano decorre da natureza continuada da lesão afirmada, por envolver direito de vizinhança, fruição regular do espaço público e observância de parâmetros mínimos de uso urbano, circunstâncias que, se mantidas, tendem a perpetuar situação potencialmente lesiva à segurança, ao sossego, à salubridade e à regular utilização do passeio público.

7.

A alegação de prejuízo ao empreendimento foi formulada em termos genéricos, sem demonstração concreta, atual e mensurável da alegada irreversibilidade da medida, ao passo que a suspensão da decisão agravada revela aptidão para ensejar dano inverso, com persistência de quadro reputado irregular e repercussão sobre a esfera jurídica do agravado e sobre a coletividade.

8.

Em demandas fundadas em direito de vizinhança, a tutela jurisdicional não se restringe ao titular formal do domínio, alcançando também o possuidor direta e concretamente afetado pela interferência reputada indevida, bastando, nesta fase de cognição não exauriente, a demonstração do vínculo fático-jurídico com o imóvel atingido.

9.

A tentativa de descaracterizar a irregularidade do lançamento de efluentes ou resíduos em área externa não afasta, prima facie, a legitimidade da providência inibitória deferida, pois, para a manutenção da tutela, basta a incompatibilidade da conduta com as regras de uso regular do espaço público e com a proteção devida ao imóvel vizinho.

10.

As astreintes fixadas pelo juízo de origem mostram-se adequadas, proporcionais e funcionalmente coerentes com a necessidade de assegurar efetividade à ordem judicial, inexistindo, no estágio processual, exorbitância apta a justificar sua redução ou supressão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A tutela de urgência deve ser mantida quando os elementos dos autos evidenciam, em cognição sumária, plausibilidade de violação ao direito de vizinhança e uso irregular do passeio público.
2.
A alegação de antiguidade da abertura, decadência ou servidão aparente não afasta a tutela provisória quando depende de prova robusta e cognição exauriente.
3.
O possuidor direta e concretamente afetado por interferência indevida em imóvel vizinho possui legitimidade ativa para demandar tutela fundada em direito de vizinhança.
4.
A ausência de demonstração concreta de irreversibilidade da medida e o risco de dano inverso autorizam a preservação da decisão liminar.
5.
Astreintes proporcionais e adequadas à efetividade da ordem judicial devem ser mantidas.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.302; CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 5172246-04.2023.8.21.7000, Rel. Des. Vanise Röhrig Monte Aço, Décima Sétima Câmara Cível, j. 17.04.2024, publ. 24.04.2024; TJ-MG, AGT nº 10000204674550002, Rel. Des. Cabral da Silva, 10ª Câmara Cível, j. 09.10.2020, publ. 15.10.2020; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0805708-60.2025.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 21.07.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
L F COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
, sob o ID n. 29489398, contra decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação Demolitória
nº 0809269-74.2025.8.14.0006, em trâmite na 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, na qual foi deferida tutela de urgência para determinar o fechamento de abertura voltada ao passeio público, bem como vedar o depósito de objetos e o despejo de resíduos no local, com imposição de multa em caso de descumprimento.

No recurso, a agravante sustentou, em síntese, a antiguidade da abertura, a inexistência de irregularidade no escoamento de água e a ausência de comprovação da posse ou propriedade do imóvel pela parte adversa.

No Tribunal, sobreveio a
decisão de ID n. 32943153
, por meio da qual foi deferido o benefício da gratuidade de justiça à agravante, mas indeferido o pedido de efeito suspensivo recursal, mantendo-se, por ora, a eficácia da decisão agravada.

Intimado, o agravado apresentou
contrarrazões sob o ID n. 33110726
, nas quais defendeu a manutenção integral da tutela de urgência e o desprovimento do recurso.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público
, que ofertou
parecer de ID n. 34991579
, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento, com preservação da decisão de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Em
juízo de admissibilidade
, verifico que os pressupostos recursais se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

JUÍZO DE MÉRITO

Passo ao mérito.

No
agravo de instrumento de ID n. 29489398
, a parte agravante deduz, em síntese, as seguintes
causas de pedir recursais
:
(1)
a alegação de que a decisão agravada não observou o prazo decadencial previsto no art. 1.302 do Código Civil, ao argumento de que a porta discutida existiria há cerca de 20 anos;
(2)
a afirmação de que a situação fática estaria consolidada no tempo, inclusive com invocação de servidão aparente de passagem, ar e luz;
(3)
a sustentação de inexistência de irregularidade no escoamento da água utilizada na higienização das máquinas, por suposto direcionamento à calha pública e ao bueiro, sem descarte de resíduos sólidos;
(4)
a alegação de que o agravado teria contribuído para a situação controvertida, ao inutilizar calçada e canos instalados pela agravante;
(5)
o argumento de que o fechamento da porta acarretaria prejuízos graves ao funcionamento do estabelecimento comercial, gerando perigo de irreversibilidade da medida liminar;
(6)
a referência à existência de concorrência comercial entre as partes como elemento contextual do litígio; e
(7)
a tese de ilegitimidade ativa do agravado, sob o fundamento de ausência de comprovação mínima de posse ou propriedade do imóvel objeto da demanda.

O recurso
não
merece provimento.

A agravante não se desincumbiu do ônus argumentativo mínimo apto a infirmar, em sede de cognição sumária, a correção da tutela de urgência deferida na origem.

A probabilidade do direito invocado pelo agravado subsiste, na medida em que os elementos constantes dos autos evidenciam, ao menos em juízo de delibação, a existência de abertura situada na linha limítrofe do imóvel, sem demonstração segura de observância do recuo mínimo legal, bem como a prática de condutas relacionadas ao uso irregular do passeio público.

A tese recursal fundada na suposta antiguidade da abertura, com invocação de decadência e de consolidação fática da situação, não se revela suficiente, neste momento processual, para afastar a plausibilidade da pretensão deduzida na demanda originária, porquanto desacompanhada de lastro probatório robusto e idôneo a comprovar, com precisão, a data de constituição da alegada situação consolidada, os contornos exatos do imóvel e a configuração física do recuo.

Em igual sentido, a alegação de servidão aparente, de passagem, ar ou luz, projeta discussão típica de cognição exauriente, incompatível com a estreita devolutividade do agravo de instrumento manejado contra decisão concessiva de tutela de urgência.

Também não procede a insurgência quanto à ausência dos requisitos autorizadores da medida liminar.

O perigo de dano emerge da própria natureza continuada da lesão afirmada, por envolver direito de vizinhança, fruição regular do espaço público e observância de parâmetros mínimos de uso urbano, circunstâncias que, se mantidas sem contenção jurisdicional, tendem a perpetuar situação potencialmente lesiva à segurança, ao sossego, à salubridade e à regular utilização do passeio público.

A isso se soma que a narrativa recursal alusiva a prejuízo ao empreendimento foi formulada em termos genéricos, sem demonstração concreta, atual e mensurável da alegada irreversibilidade, insuficiente, portanto, para neutralizar a tutela já deferida.

Ao contrário, a suspensão das determinações impostas na origem revela aptidão para ensejar dano inverso, na medida em que autorizaria, desde logo, a persistência do quadro fático reputado irregular, com repercussão não apenas sobre a esfera jurídica do agravado, mas igualmente sobre a coletividade e sobre a disciplina de uso do logradouro público.

No mesmo sentido, indicando que a discussão aprofundada sobre temas de alta indagação exige cognição exauriente, o que é incompatível com a análise perfunctória do agravo de instrumento interposto em face de tutela liminar, conferir os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DA OBRA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Para a concessão da tutela de urgência, necessária a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Matéria debatida nos autos que apresenta complexidade, especialmente quanto à violação do direito de construir ou das normas do direito de vizinhança, havendo probabilidade do direito alegado quanto à servidão aparente de luz e ventilação, cuja existência exige melhor aprofundamento da prova no decorrer da instrução processual. Presença de perigo de dano decorrente da finalização da construção do muro no imóvel contíguo, sendo a solução mais prudente manter o "
status quo ante
" até a análise do mérito da demanda.
A medida de suspensão da obra determinada de forma cautelosa não é dotada de irreversibilidade, podendo ser revista em sede de cognição exauriente, razão por que deve ser mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51722460420238217000 OUTRA, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Data de Julgamento: 17/04/2024, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2024) (Grifei).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO. COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. 1. A norma do parágrafo único do artigo 995 do CPC/15 estabelece que "a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". 2.
A análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ou da antecipação da tutela recursal limita-se a um juízo de cognição sumária, não exauriente, razão pela qual a fundamentação dos motivos que levaram ao deferimento ou indeferimento do pedido não deve esgotar a questão. 3. Não constatados, em sede de cognição sumária, os pressuposto de regência, deve ser indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento
. (TJ-MG - AGT: 10000204674550002 MG, Relator.: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 09/10/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2020) (Grifei).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO OCULTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC), requisitos que não se encontram preenchidos de plano no caso concreto.
2. A controvérsia sobre a origem do defeito em veículo seminovo – se vício oculto preexistente ou decorrente de mau uso pelo consumidor – demanda dilação probatória, sendo incabível a antecipação da tutela antes da devida instrução processual, em conformidade com a jurisprudência pátria
. 3. O agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, a qual se alinha à jurisprudência que exige cautela na concessão de liminares em casos análogos, que dependem de apuração fática complexa . 4. Embora os contratos de compra e venda e de financiamento sejam coligados (art. 54-F do CDC), a suspensão das obrigações perante a instituição financeira depende da comprovação do vício do produto, o que não ocorreu em sede de cognição sumária. IV . DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1.
A concessão de tutela de urgência para suspender obrigações contratuais em razão de alegado vício oculto em veículo seminovo é inviável quando a controvérsia sobre a origem do defeito demanda dilação probatória, afastando a probabilidade do direito necessária para a medida.
2. A ausência de argumentos novos no Agravo Interno que infirmem os fundamentos da decisão monocrática agravada impõe a sua manutenção, especialmente quando alinhada à jurisprudência dominante”. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08057086020258140000 28723252, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

Nessas condições, permanecem hígidos os fundamentos que justificaram a manutenção da eficácia da decisão agravada, inclusive no que concerne às obrigações de não fazer e às medidas destinadas a impedir o depósito de objetos e o despejo de resíduos em desconformidade com a ordem jurídica.

Por igual, não merece acolhida a alegação de ilegitimidade ativa, uma vez que, em demandas fundadas em direito de vizinhança, a tutela jurisdicional não se restringe ao titular formal do domínio, alcançando, também, o possuidor direta e concretamente afetado pela interferência reputada indevida, bastando, nesta fase de cognição não exauriente, a demonstração do vínculo fático-jurídico com o imóvel atingido.

Do mesmo modo, a tentativa de descaracterizar a irregularidade do lançamento de efluentes ou resíduos em área externa não afasta, prima facie, a legitimidade da providência inibitória deferida, porquanto a controvérsia, tal como posta, não exige, para fins de manutenção da tutela, comprovação plena da nocividade específica do material descartado, bastando a incompatibilidade da conduta com as regras de uso regular do espaço público e com a proteção devida ao imóvel vizinho.

Finalmente, as
astreintes
fixadas pelo juízo de origem mostram-se adequadas, proporcionais e funcionalmente coerentes com a necessidade de assegurar efetividade à ordem judicial, inexistindo, no atual estágio processual, qualquer traço de exorbitância apto a justificar sua redução ou supressão.

Por essas razões, impõe-se o desprovimento do agravo de instrumento, com a ratificação integral da decisão de ID n. 32943153 e a preservação da tutela de urgência concedida pelo juízo de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO do agravo de instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão interlocutória combatida, bem como
ratificando os termos da decisão de ID n. 32943153
, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo recursal.

Consequentemente, ficam preservadas, em todos os seus fundamentos e consectários, as medidas de urgência deferidas pelo juízo de origem, inclusive as obrigações impostas à parte agravante e as astreintes fixadas para a hipótese de descumprimento.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 05/05/2026